Tribunal: TJMT
Processo: 1000744-72.2025.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000744-72.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), ALEXSANDRO BISPO DE SOUZA - CPF: 067.617.091-99 (IMPETRANTE), Juiz de Direito Dr. Otávio Peixoto (IMPETRADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –

1a TURMA RECURSAL

Mandado de Segurança no:
1000744-72.2025.8.11.9005

Impetrante(s):
ALEXSANDRO BISPO DE SOUZA.

Impetrado(s):
JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE/MT.

Litisconsorte(s):
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
14 a 17/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Alexsandro Bispo de Souza contra ato do Juízo do Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT, que deixou de receber o recurso inominado, declarando-o deserto por ausência de recolhimento das custas recursais. A liminar foi indeferida.

O Ministério Público manifestou pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão judicial que rejeitou o pedido de gratuidade da justiça e declarou deserto o recurso inominado, por ausência de comprovação da insuficiência de recursos, configura ilegalidade ou abuso de poder apto a ensejar a concessão de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e dos arts. 98 e 99 do CPC, pressupõe a demonstração da insuficiência de recursos por parte do reclamante.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada pelo magistrado mediante análise crítica dos elementos juntados aos autos, conforme Enunciado no 11 dos Juizados Especiais Cíveis do TJMT e Enunciado no 116 do FONAJE.

O impetrante não apresentou prova idônea e suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, limitando-se a exibir consultas de imposto de renda que não demonstram sua condição econômica.

Inexistindo comprovação de direito líquido e certo, não há ilegalidade ou abuso de poder na decisão que considerou deserto o recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação efetiva da insuficiência de recursos, não bastando a simples declaração desacompanhada de elementos probatórios mínimos.

A decisão judicial que rejeita a gratuidade e declara deserto recurso inominado, com base na ausência de comprovação da hipossuficiência, não configura ilegalidade ou abuso de poder apto a ser corrigido por mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, LXIX e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99; Lei no 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado no 11 dos Juizados Especiais Cíveis do TJMT; Enunciado no 116 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
mandado de segurança, com pedido liminar
, impetrado por
Alexsandro Bispo de Souza
contra ato do
MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT
, que deixou de receber o recurso inominado interposto nos autos no
1039035-58.2023.8.11.0002,
declarando-o deserto em razão da ausência de preparo recursal.

Sustenta o impetrante a ilegalidade da decisão atacada, afirmando não dispor de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família
.

A liminar foi indeferida no ID 285612360.

A autoridade apontada como coatora deixou de prestar informações, bem como não houve manifestação do litisconsorte MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. (ID 292969866).

O Ministério Público, no ID 293252366, manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no presente feito.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, conforme disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e do art. 1o da Lei no 12.016/2009,
verbis
:

Constituição Federal, art. 5o:
(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009:

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, vê-se que o impetrante se insurge contra a decisão
que deixou de receber o recurso inominado interposto nos autos no
1039035-58.2023.8.11.0002
.

Alega que a referida decisão merece reforma, uma vez que não possui condições financeiras para suportar as despesas processuais.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça:

Art. 98:

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...)

Art. 99:

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando os elementos que evidenciem a condição de necessidade do beneficiário.

Ademais, não se verifica ilegalidade na decisão proferida pela autoridade coatora, que
deixou de receber o recurso inominado interposto nos autos no
1039035-58.2023.8.11.0002
.

Isso porque, embora o art. 99, § 3o, do CPC, assegure a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, determina: “
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.”

O Enunciado no 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona:
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a
efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam
, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ).
(grifei)

Ainda, o Enunciado 116 do FONAJE dispõe:
O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5o, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).

No presente caso, conforme consignado por ocasião da apreciação do pedido liminar,
o impetrante, autônomo, limitou-se a apresentar consultas referentes à restituição do imposto de renda. Nos exercícios de 2021 e 2022, consta a informação “Não há informação para o exercício informado.”, enquanto no exercício de 2023, as informações registradas são: “Sua declaração já foi processada” e “Saldo inexistente de imposto a pagar ou a restituir”, conforme se verifica no ID 174479793 dos autos principais.

Contudo, tais documentos não possuem o condão de comprovar a alegada hipossuficiência financeira, tampouco demonstram a efetiva impossibilidade de arcar com o recolhimento do preparo recursal.

Dessa forma, o impetrante não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo à concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos do processo no
1039035-58.2023.8.11.0002.

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,

DENEGO A SEGURANÇA.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025